Tribunal: STF
Processo: HC 263575
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, com posterior conversão em preventiva, em 10/4/2025, pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, de modo a impor sua substituição por medidas cautelares diversas.



    Requer-se, ao final:



    “1. A concessão liminar da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente PETERSON COSTA SAKAMA JÚNIOR, determinando sua imediata soltura, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP; 



    2. No mérito, requer-se a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, reconhecendo o constrangimento ilegal e garantindo ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade; 



    3. Por fim, requer-se a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, salvo se estiver preso por outro motivo.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    No que tange ao decreto preventivo, inicialmente reproduzo-o: 



    "[...] Assim, passa-se a análise da prisão. Há de se decretar a PRISÃO PREVENTIVA de ambos os autuados. Com efeito, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, recebendo a comunicação da prisão em flagrante o juiz deverá relaxar o flagrante, converter o flagrante em prisão preventiva ou conceder a liberdade provisória (com ou sem fiança). No caso dos autos, o Auto de Prisão em Flagrante encontra-se formalmente em ordem, inexistindo qualquer vício formal que autorize o relaxamento do flagrante. Houve situação flagrancial, haja vista que os acusados foram surpreendidos durante o encetamento do delito (art. 301, I, CPP), na posse dos entorpecentes. Da mesma forma, no tocante aos requisitos da prisão preventiva, que o delito supostamente praticado pelos autuados (tráfico de drogas) permite a versada prisão cautelar, pois se trata de delito doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I do CPP). Assim, o flagrante deve ser CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA em face da existência de prova da materialidade da infração e indícios de autoria, bem como a presença dos requisitos legais que autorizam a prisão cautelar (art. 312 e art. 313 do CPP). Com efeito, o boletim de ocorrência (fls. 20ss), o auto de exibição e apreensão (fls. 29ss) e o auto de constatação preliminar (fls. 31/34) comprovam a apreensão das drogas com os autuados e a natureza dos materiais apreendidos ("crack", cocaína e maconha). Quanto aos indícios de autoria, observa-se que os entorpecentes foram localizados com os autuados (ao menos no mesmo ambiente em que eles estavam), a denotar a vinculação com os materiais apreendidos. Neste ponto, conforme apurado, os policiais receberam várias informações de que na Avenida Ângelo de Quadros Bitencourt, numeral 690, estava ocorrendo o tráfico de drogas praticado por Adriano, Peterson e Renan e que as drogas ficavam na Avenida Ângelo de Quadros Bitencourt, nº 696 e, ainda, que elas eram retiradas do depósito, casa de nº 696, por volta das 18h, horário de troca da equipe policial; diante dessas informações, na data dos fatos, iniciaram patrulhamento pelas imediações, quando, ao ingressaram na Avenida Ângelo de Quadros Bitencourt, avistaram três pessoas em frente ao imóvel de número 696, sendo uma delas, Adriano; que Adriano correu para dentro do imóvel de nº 690; uma pessoa, aparentemente, adolescente, saiu correndo e não foi possível abordá-lo e, outra pessoa, correu para casa de nº 696; quando foram abordar Adriano, já no interior do imóvel de nº 690, ele pegou o aparelho celular dele e o jogou no chão com intuito de danificá-lo; Adriano também resistiu à abordagem e mordeu o dedo indicar direito do Tenente Conejo, causando ferimentos e, em decorrência disso, tiveram de contê-lo e, em decorrência da luta corporal, ambos caíram no chão, ocasionando lesões em Adriano; no quarto de Adriano, embaixo da cama, foi localizado um estojo contendo 14 pedras de crack, 20 porções de cocaína e R$ 20,00; ato contínuo, em decorrência da fuga de Peterson para o interior do imóvel de numeral 696, da Avenida Ângelo de Quadros Bitencourt, foram para aquele imóvel; quando adentraram, encontraram duas pessoas, Renan e Peterson sentados num sofá da casa; indagados, Renan afirmou morar na casa e Peterson teria ido fumar uma maconha; o morador do mesmo local, Denilson, disse que Peterson teria entrado correndo para dentro da casa para se esconder até a Polícia ir embora; Denilson ainda afirmou que Adriano, Peterson e Renan, realizariam o comércio ilícito de drogas em frente ao numeral 690, sendo que Renan, morador da casa de nº 696, ofereceria resguardo de drogas e asilo para os vendedores de drogas; embaixo do sofá, em que Renan e Peterson estavam sentados, acabaram localizando dentro de uma pochete, 52 porções de cocaína, 24 pedras de cocaína na forma de crack, uma porção de maconha e R$ 102,00, sendo que sobre o sofá, encontraram três aparelhos celulares; durante revista pessoal em Peterson foram localizados cerca de R$ 40,00 e um aparelho celular. Assim, elementos até aqui angariados comprovam a materialidade do delito de tráfico (contexto da apreensão; quantidade e variedade de entorpecentes; e etc.), além de trazerem indícios suficientes de autoria. Em seguimento, relativamente aos requisitos cautelares, verifico que os autuados se envolveram na prática de delito equiparado a hediondo (art. 5º, XLIII da CF, art. 2º, caput da Lei nº 8.072/1990 e art. 44 da LD), ou seja, insuscetível de fiança, anistia, graça e indulto. A prisão cautelar revela-se necessária para garantia da ordem pública abalada pela gravidade concreta do delito imputado e pela periculosidade dos agentes. Ressalte-se que a gravidade referida não se verifica apenas pela natureza legal do delito praticado, mas sim pelas circunstâncias concretas do caso, tendo em vista a nocividade da droga ("crack", maconha e cocaína); a quantidade de entorpecentes apreendidos (extrapola o necessário ao mero uso pessoal); além do dinheiro apreendido (não comprovaram deter ocupação lícita) e das circunstâncias pessoais dos custodiados. Veja-se, em específico, que Renan ostenta condenação pretérita específica pelo delito de tráfico (fl. 68), apta a gerar reincidência e está cumprindo pena em regime aberto (fl. 69 PEC 0000673-20.2024), havendo de se anotar que o local do crime anterior é o mesmo de sua atual apreensão, a denotar renitência. Ademais, segundo consta até o momento, além das drogas encontradas em sua residência, também, ao que consta, daria guarida aos comparsas que ali se esconderiam (de fato, Peterson para ali correu, em movimento indiciário de possível fuga das autoridades). Adriano, por sua vez, também ostenta condenação pretérita (fl. 75), apta a gerar reincidência e está cumprindo pena em regime aberto (fl. 76 PEC 0002279-45). Todos, portanto, denotam não serem iniciantes na prática criminosa. Assim, presente o perigo gerado pelo estado de liberdade, pois mesmo após a condenação, não absorveram a terapêutica penal do modo esperado. De uma vez só eles, nesses moldes, violaram a ordem pública e o benefício judicial anterior, não sendo crível que mereçam melhor sorte agora. Por outro lado, embora Peterson seja primário, nada indica que esteja fazendo proveito útil da liberdade. Vale dizer, a primariedade, por si só, não é suficiente para a concessão da liberdade provisória. Veja-se que já havia informações acerca do tráfico de drogas encetado por Peterson e seus comparsas, os quais estavam no local conhecido pelo tráfico e que Peterson tentou fugir da abordagem, sendo encontrado logo após na casa de Adriano, local onde foi encontrada a maios parte da droga, escondida embaixo do sofá em que ambos se encontravam, além de dinheiro e celulares. Vale observar, ainda, que Adriano estava em companhia de agentes reincidentes e não possui emprego fixo. De mais a mais, embora os três se digam trabalhadores com funções fixas, foram encontrados em local possivelmente destinado ao tráfico, com drogas e em situação de fuga/conflito. Assim, o contexto apresentado traz indicativos de que fazem do tráfico um hábito reiterado e ousado, de modo que a prisão cautelar se mostra necessária para interrupção do ciclo delito e resguardo da ordem pública. Diante de todo o contexto apresentado, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não parecem adequadas no caso dos autos, tendo em vista que não seriam suficientes para impedir a reiteração criminal, mormente do crime de tráfico de drogas supostamente praticado pelos investigados (art. 282, § 6º do CPP). Da mesma forma, os elementos de convicção contidos nos autos não revelam a existência das excludentes previstas nos incisos do art. 23 do Código Penal (estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito - art. 310, parágrafo único c/c art. 314 do CPP). Por último, embora presentes sinais de ferimentos em Adriano, deixo de determinar a instauração de expediente administrativo ou realização de laudo outro, porquanto há notícia de resistência e conflito proposital com os policiais por parte dele (além de inexistir indicativos de insuficiência do laudo já produzido). Quanto aos outros, inexistentes indicativos materiais de lesão. Posto isto, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA dos autuados ADRIANO DONIZETE RODRIGUES DA SILVA, PETERSON COSTA SAKAMA JÚNIOR e RENAN BARBOSA DE CASTRO, o que faço com fundamento no art. 310, II c/c art. 312 e art. 313, I e II, todos do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão preventiva (art. 406 das NSCGJ), comunicando-se ao estabelecimento prisional em que os investigados se encontrarem recolhidos [...]" (e-STJ, fls. 43-46). 



    Nos termos do art. 312 do CPP, "A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado". 



    No que se refere a alegada ausência de fundamentação e a desnecessidade da medida extrema, tenho que o argumento não procede, haja vista a necessidade de obstar a atuação de associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, sendo a prisão preventiva medida de rigor. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do acusado indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (RHC 81.745/MG, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017). 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” 



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Todavia, é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a concessão da ordem de ofício.



    O juízo de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, valeu-se de fundamentação genérica, sem indicar conduta ou ato concreto a evidenciar a periculosidade do agente, referindo-se apenas a ilações genéricas e abstratas, bem como aos elementos que comprovam a mera materialidade do delito.



    Ademais, o juízo deixou de sopesar a idade do paciente (20 anos na data do fato) e sua primariedade, tendo se utilizado da mera quantidade de droga apreendida (30 g de crack, 125,5 g de cocaína e 7,6 g de maconha), que não é especialmente expressiva, bem como a apreensão de dinheiro, para fazer ilações.



    Nesse sentido, a jurisprudência do STF: 



    “PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A prisão preventiva de jovem com 27 anos de idade, primário, pelo tráfico de pequena quantidade de entorpecentes (104,72g de cocaína) produz um efeito ruim sobre a sociedade de uma maneira geral, configurando medida contraproducente do ponto de vista de política criminal. 2. Situação que atrai a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a prisão cautelar exige a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 176305 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/6/2020). 



    Registro, ainda, que a Segunda Turma deste Supremo Tribunal tem se manifestado no sentido de que “A quantidade da droga apreendida, por si só, não é apta a caracterizar a periculosidade do agente.” (HC nº 236.884-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/03/24). 



    Neste sentido, destaco os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Decisão monocrática concessiva da ordem. 3. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. 4. A quantidade da droga apreendida, por si só, não é apta a caracterizar a periculosidade dos agentes. Os indícios de que os pacientes praticavam o tráfico não legitimam sua constrição cautelar. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC nº208.548-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/06/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. SUPERAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SOLTURA DO PACIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da superação da Súmula 691/STF nas hipóteses em que se evidencie a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão hostilizada, o que ocorre na hipótese. 3. A cláusula do devido processo legal substantivo (art. 5º, LIV, CF) orienta que as restrições às liberdades individuais pelo poder punitivo do Estado devem ocorrer somente na medida do necessário para o atingimento da finalidade almejada. Nesse sentido, a prisão preventiva é medida de ultima ratio, a ser aplicada somente quando as medidas cautelares dela diversas revelarem-se concretamente inadequadas (art. 282, § 6º, CPP). 4. A mera alusão à gravidade abstrata do delito e à quantidade da droga apreendida (no caso, 137g de cocaína) não é suficiente para demonstrar a periculosidade do agente e, consequentemente, não importa em risco à ordem pública que justifique a segregação cautelar. 5. Agravo regimental desprovido.(HC nº 213.438-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18/11/2022)”



    Diante desse quadro, nego seguimento ao presente habeas corpus. Entretanto, considerando que o tema trazido à baila é objeto de jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, nos termos do que autoriza o art. 192, caput, do RISTF, concedo a ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 1500686-08.2025.8.26.0400 da Vara Criminal da Comarca de Olímpia-SP, podendo o juiz competente estabelecer medidas cautelares alternativas à prisão.



    Dê-se ciência desta decisão ao Ministro Ribeiro Dantas, Relator do HC nº 1.006.673/SP. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente